Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. MA-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
1. A interrupção dos prazos processuais prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese em que os embargos de declaração não foram conhecidos em razão de sua intempestividade.
2. Tanto o pagamento dobrado de quantia cobrada indevidamente (artigo 940 do Código Civil), como a incidência das penalidades decorrentes da litigância de má-fé (artigo 81, do Código de Processo Civil), devem ocorrer apenas nos casos em que se configura má-fé do credor, a qual não se presume, já que deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios.
3. Apelação do autor não conhecida.
4. Apelação do réu desprovida.